Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0735671-42.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MARCIO MOURA XAVIER REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal ajuizada por MÁRCIO MOURA XAVIER contra decisão condenatória transitada em julgado. O requerente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa). A defesa sustenta, em síntese, a existência de erro na condenação ante a atipicidade da conduta, pois, segundo alega, os fatos narrados na denúncia ocorreram em momento anterior à 18/09/2013, data em que a Lei no 12.850/2013, que define o crime de organização criminosa, passou a vigorar. Pugna pelo deferimento de liminar visando sustar os efeitos da condenação do requerente. No mérito, requer a procedência da ação revisional, para reconhecer a atipicidade da conduta e consequente anulação da condenação do requerente pelo crime do artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa). É o relato do necessário. Decido. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, além da comprovação inequívoca da urgência na obtenção da medida. Na hipótese, o pedido liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, em especial porque não se faz presente, de modo inconteste, o requisito do fumus boni juris. Com efeito, narra a denúncia, protocolada em 13/11/2013, que: “No segundo semestre de 2012 até a presente data, os denunciados constituem e integram pessoalmente uma organização criminosa, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, que serão individualizadas a seguir, com o objetivo de obter vantagem econômica direta e indiretamente, mediante a prática de furtos qualificados e estelionatos, contra correntistas de instituições bancárias, dentre elas, o Banco do Brasil. A presente organização criminosa tem atuação não só nesta capital, bem como em outros estados da federação. A atuação dos membros da presente organização criminosa consiste primeiramente na seleção de clientes com um saldo bancário de grande monta. Após, de posse de documentação falsa, conseguem a segunda via dos cartões desses clientes, efetuando a troca da senha e do código silábico, permitindo assim a utilização dos novos cartões nos terminais de caixa executivo e de auto atendimento. E assim, conforme apurado nas escutas telefônicas deferidas por esse Juízo, chegou-se às pessoas dos denunciados como integrantes desta associação criminosa, que com os cartões bancários obtidos se dirigiam a terminais eletrônicos e executavam operações de crédito e resgates de aplicações, aumentavam o volume de recursos disponíveis nas contas correntes e se beneficiavam com operações de saques, pagamentos e transferências nos terminais tanto de auto atendimento como de caixas executivos. Com o dinheiro obtido, os integrantes da organização criminosa adquiriram vários bens. Os clientes lesados efetivavam registros de ocorrência policial e eram ressarcidos pelo Banco, dentre as vítimas estão Rogério de Oliveira Baptista, Tatiana Furtado Alvim, Kelem de Souza Fraga, Vanessa da Fonseca Guimar, Maxmuller Saraiva Poeck, Elielson George de Freitas Queiroz, Patrícia Daher de Almeida Junqueira, fls. 35/38, bem como Leonardo Nogueira de Deus, fls. 483/484, Lavínia Nishihara e Isabela do Rosário Lisboa Martins, fls. 714/716 dos autos da interceptação. Apurou-se que os denunciados LUIS GUSTAVO e MÁRCIO MOURA exercem o comando da presente organização criminosa. São também responsáveis pelo levantamento dos dados pessoais e bancários das vítimas, recrutam pessoas para a retirada de cartões bancários nas agências, realizam pagamentos e transferências bancárias com o dinheiro das vítimas. O denunciado LUIS GUSTAVO também retira veículos automotores comprados, com o produto dos crimes, nas concessionárias, utilizando documentos falsos, a exemplo a aquisição do caminhão cuja placa é JEU-9595. Segundo a escuta, os denunciados LUIS GUSTAVO e MÁRCIO MOURA conseguem os cartões bancários com "chip", sistema de segurança utilizado pelas instituições financeiras, falsificam documentos em nome dos clientes e retiram outras vias dos cartões, daí utilizam na realização de saques, transferências e pagamentos, como já mencionados. Os cartões que não possuem "chip", quando conseguidos, são clonados e usados com a mesma finalidade. O denunciado DYEGO FERREIRA também realiza operações bancárias passando-se pelas vítimas. O denunciado FLÁVIO HENRIQUE sempre em contato com os demais, sobretudo com LUIS GUSTAVO, de posse do dinheiro arrecado ilicitamente pela organização adquiriu motos e o supermercado ETA, situado na QNR 01, Conjuntos A/B, Lote 1, Ceilândia Norte, que foi registrado em nome do "laranja" Marcelo Zacarias da Silva, sendo que FLÁVIO HENRIQUE desempenha atividades de gestão em nome dessa pessoa. Os denunciados LUIS ALBERTO e ARNALDO MACIEL tem como função receber os valores transferidos para suas contas. Os denunciados CAIO CORREIA, FABIANO BUENO e PEDRO HENRIQUE participam também na aquisição de veículos, a exemplos, o automóvel VW-JETA, placa JKK-6364/DF da concessionária SAGA/CASA PARK e a motocicleta HONDA CBR 1000 da FREDOM. Consta dos autos que pelas interceptações realizadas o denunciado LUIS GUSTAVO está negociando a abertura de uma distribuidora de bebidas.” A r. sentença que se pretende ver revista fundamentou a condenação, conforme trechos que transcrevo, verbis: “(...) A materialidade do delito de organização criminosa encontra-se fartamente comprovada nos autos, destacando-se os seguintes elementos: Portaria de instauração de Inquérito Policial no 159/2013 - DRF (fls. 11/14); Relatório Policial 456/2013 (fls. 15/143); "Notitia Criminis" do Banco do Brasil com adendos (fls. 144/177); Laudos de Perícia Prosopográfica no 093 e 095/2013 (fls. 178/189 e 190/199); cópia do Inquérito Policial no 006/2013 do Senado Federal (fls. 201/257); Ocorrências Policiais no 98/2013-0, 97/2013-0, 2.516/2012-0, 101/2013-0, 4.640/2013-0, 9.416/2013-0, 132/2013-0, 1.959/2013-0 (fls. 258/281); CD contendo o Relatório de Investigação com as Interceptações Telefônicas (fl. 282); Laudos de Exame de Informática (fls. 746/749, 762/765, 806/810, 815/819, 1201/1203, 1251/1253), Relatório de Análise sobre dados bancários coletados e degravação das conversas interceptadas (fls. 1224/1231, 1260/1261 e 1293/1303), além dos autos em anexo e da prova oral colhida em Juízo. A autoria também restou devidamente comprovada. (...) Como se observa, apesar da negativa de autoria da maioria dos acusados, a prova oral produzida, associada às conversas interceptadas durante a Operação Garoupa, deixam claro que os acusados associaram-se, em mais de quatro pessoas, somando esforços, de forma estável, permanente e duradoura, com o escopo de praticarem fraudes bancárias, especialmente furto mediante fraude e estelionatos, obtendo, assim, vantagem econômica para os membros do grupo criminoso em detrimento dos correntistas de instituições bancárias. A estruturação da organização criminosa e a divisão de tarefas restaram devidamente comprovadas. (...) Pois bem, a conduta delituosa descrita na peça acusatória foi tipificada como crime autônomo, após a alteração promovida pela Lei 12.850/2013, que trás, em seu artigo 1o, § 1o, o conceito legal de organização criminosa, conforme segue: (...) No caso dos autos, conforme notícia-crime protocolada pelo Banco do Brasil, a organização criminosa, cujos denunciados fazem parte, desenvolveu uma enganosa fraude, por meio da qual os autores conseguiram realizar transações indevidas e subtrair vultosas somas em dinheiro das contas bancárias de clientes da instituição. (...) Assim, não obstante a negativa da prática das fraudes pela maioria dos acusados, as autorias criminosas são incontestes, não pairando qualquer dúvida quanto ao envolvimento dos réus na empreitada criminosa. Os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, aliados às interceptações telefônicas, sobrepõem-se versões evasivas apresentadas pelos réus, até porque é natural que eles ocultem a verdade dos fatos para eximirem-se de uma possível responsabilidade penal. Contrariamente ao que entende a Defesa dos acusados, restou provado o vínculo e a estabilidade entre os membros da organização criminosa. A prova testemunhal indica que houve a associação, entre os acusados, para o cometimento das fraudes. A finalidade associativa está clara, bem como a participação de cada um na organização criminosa, além do liame subjetivo. Não se sabe, com exatidão, o momento do início das empreitadas, mas o agrupamento restou demonstrado pelas circunstâncias fáticas apuradas, que revelam a permanência da associação e sua finalidade voltada ao cometimento de ilícitos penais. Restou provado que cada membro da quadrilha tinha função específica. O relato testemunhal e as conversas interceptadas são mais que suficientes para provar que o grupo era organizado e estável, praticando crimes em conluio há algum tempo. (...) Conforme demonstrado acima, os requisitos para a configuração da organização criminosa restaram configurados, não sendo hipótese de desclassificação para o crime previsto no artigo 288 do Código Penal. Há a associação entre mais de quatro pessoas, existe estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, tendo como finalidade a obtenção de vantagem econômica pela prática de ilícitos. Assim, cotejados os subsídios documentais acostados aos autos ainda durante o inquérito e, posteriormente, na própria instrução jurisdicional, exsurge comprovados a materialidade e a autoria do crime, que se harmoniza com a versão dos fatos delineados na instrução. Superadas as teses defensivas, a condenação é de praxe. A conduta é típica, ilícita e, aos réus, culpáveis. Devem ser responsabilizados, nos termos da lei. (...) Ante o exposto, alicerçada no contexto fático-probatório coligido aos autos, e, diante dos argumentos expendidos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR LUIS GUSTAVO GONÇALVES DE MELO e MÁRCIO MOURA XAVIER como incursos nas penas do artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 (...)” Percebe-se que a sentença está devidamente fundamentada, apresentando coerência com a conclusão proferida, cabendo à análise meritória verificar se os argumentos jurídicos se enquadram em algumas das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Ministério Público, na inicial acusatória, narrou que o requerente e os seus comparsas, desde o ano de 2012, até aquela data - 13/11/2013 - compunham organização criminosa para obtenção de vantagens econômicas ilícitas em decorrência da prática de furtos qualificados e estelionatos, contra correntistas de instituições bancárias, dentre elas, o Banco do Brasil. MÁRCIO MOURA XAVIER era um dos comandantes da organização, inclusive. A narrativa é clara. Embora conste, na peça acusatória, a informação de que as infrações penais foram iniciadas no ano de 2012 não há falar em atipicidade em razão de os fatos delituosos descritos terem seu início antes da edição da Lei de Organização Criminosa (Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013), uma vez que, depois da inovação legal, é certo afirmar que o requerente prosseguiu com a prática das infrações penais imputadas, quando foi preso preventivamente em 19/11/2013, nos autos de Medida Cautelar apensada aos autos originários. A indicação temporal delimitando o início e o fim da prática delitiva é fundamental para que se compreenda a dinâmica dos fatos imputados na denúncia e se viabilize uma adequada instrução processual e, sobretudo, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa do réu. Do que dos autos consta, e em uma análise perfunctória, verifica-se que o Ministério Público não pretendeu responsabilizar os denunciados por fatos atípicos, mas sim, pelas condutas de integrarem organização criminosa, as quais seguiram praticando furtos qualificados e estelionatos após a vigência da lei penal no 12.850/2013 (organização criminosa), e que passaram a ser típicas, ao tempo do crime, portanto. Isto porque, o crime de integrar organização criminosa classifica-se como permanente. A teor do estabelecido no enunciado da Súmula no 711 do colendo Supremo Tribunal Federal, a lei penal mais grave é aplicada se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. Esta é a hipótese tratada na denúncia, acolhida fundamentadamente pelo d. Juízo prolator da r. sentença condenatória. Assim, não há ilegalidade alguma no fato do requerente ser condenado pela prática do crime do artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 em relação a uma organização criminosa que se iniciou em 2012, pois, quando publicada a mencionada lei, a organização se encontrava formada e em plena atividade, só se encerrando em novembro de 2013, época em que oferecida a denúncia e decretada a prisão preventiva de seus membros. Assim, do ponto de vista penal, tanto faz se a organização criminosa em questão se iniciou em 2012 ou até mesmo antes disso, pois o que basta é que após a vigência da Lei n° 12.850/2013, a organização estava ativa e o requerente a integrava e a dirigia. Rememore-se: aplica-se, à hipótese, a Súmula no 711 do colendo STF, segundo a qual: "A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência". Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra o requisito do “fumus boni iuris” necessário à suspensão da eficácia da decisão impugnada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 246 do RITJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator